Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701874-44.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. APELADO: PAULO VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA contra o v. acórdão exarado sob o ID 65351014, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 65572666, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em contradição quanto à análise do pedido de modificação do índice de correção monetária e juros de mora, uma vez que a Lei n. 14.905/2024, recém-publicada, prevê a aplicação da taxa SELIC em casos de responsabilidade contratual e de atraso no cumprimento de obrigação negocial. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, assim, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 15:36:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora